Tribunal: CARF
Processo: 11070.002746/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002746/2005-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.335 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ANTONIO CLAUDIMIR BORDIM PERUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A alteração da autoridade lançadora por outra com igual competência durante o
procedimento de fiscalização não é causa de nulidade do lançamento.
PIS. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento sobre omissões de receitas não declaradas com base no
Livro de Apuração do ICMS/IPI e declarações firmadas ao Fisco estadual que
serviu de base para exigência do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando o sujeito passivo entrega de
forma sistemática as declarações zeradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002746/2005-63
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002746/2005-63

Trata-se de Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES Federal), instituído pela Lei n° 9.317, de 1996, em razão de exercício de atividade
vedada e pela prática reiterada de infração à legislação tributária (fls. 313 – Volume 2), com
efeitos a partir de 01.01.2002, com base no art. 15, inciso II, da referida Lei e art. 24, parágrafo
único, inciso II, da IN/SRF n° 355, de 2003 e lançamento do IRPJ – Lucro Presumido e tributos
reflexos (fls. 327/383) nos anos-calendário de 2002 a 2004.
Em impugnação sujeito passivo arguiu apenas contra as infrações identificadas,
alegando, em síntese, que os valores depositados em conta corrente bancária se referiam a
empréstimos pessoais que fazia em troca de cheque em custódia, que parte do valor se referia a
venda de bens (fls. 339 – Volume 2).
A então DRJ Santa Maria julgou improcedente a impugnação (fls. 404/207) para
manter a exclusão do Simples Federal a partir de 01.01.2002 e manter integralmente a exigência
tributária. A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR. NULIDADE.
Somente a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa são vícios
insanáveis que conduzem a nulidade.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OPÇÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. PROFESSOR.
O exercício da atividade de prestação de serviços de professor veda a opção pelo
Simples
OMISSÃO DE RECEITAS. PRATICA REITERADA. EXCLUSÃO DO SISTEMA.
A omissão sistemática de receitas representadas pela existência de créditos bancários
não escriturados, caracteriza-se como prática reiterada de infração legislação tributária,
situação suficiente para exclusão da empresa do SIMPLES.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
Para as pessoas jurídicas sujeitas à exclusão do Simples, exceto quando por excesso de
receita bruta ou porque exerçam a atividade de industrialização, por conta própria ou
por encomenda, de bebidas, cigarros e demais produtos classificados nos Capítulos 22 e
24 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), desde que tenham optado pelo Simples até 27
de julho de 2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir do mês seguinte àquele em que
se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001, ou a partir de 1° de janeiro de 2002,
quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão
for efetuada a partir de 2002.
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002746/2005-63

A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que
ocorrerem os efeitos da exclusão, As normas de tributação aplicáveis As demais pessoas
jurídicas.
REGIME. OPÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. IRPJ.
Pessoa Jurídica devidamente intimada para indicar sua opção, ou seja, se pretende
apurar o imposto de renda com base no Lucro Real ou Presumido, atendidos os
requisitos legais, é correta a apuração do imposto de renda com base neste último. Do
valor apurado deve-se subtrair o valor já pago no regime do Simples no mesmo período-
base.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL.
Dada a intima relação de causa e efeito, aplicam-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 417/418) onde repisa os
argumentos aduzidos na impugnação, em especial, que não concorda com os elevados valores
impetrados, fundados em depósitos bancários decorrente de empréstimos pessoais concedidos,
que a multa de 75% deve ser anulada em razão do princípio da isonomia e que a segunda
Câmara, do estado de São Paulo nos Acórdãos 102-44.112 e 102-44.115, fundamentado em
princípios da Constituição Federal e nos artigos 112 e 138 do CTN, deu provimento aos
recursos dos contribuintes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins
, Relator.

Conhecimento

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 15.04.2008,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 416) e apresentou Recurso Voluntário em 14.05.2008,
conforme Termo de Juntada de Documentos (fls. 420), portanto, de forma tempestiva. Por
preencher os demais pressupostos para sua admissibilidade deve ser conhecido.

Preliminar

Preliminarmente, registre-se que o sujeito passivo não se insurge em seu Recurso
Voluntário sobre o exercício de atividade vedada ou contra o ato de exclusão do Simples
Federal, logo em relação a essas matérias operou-se a preclusão.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002746/2005-63

Mérito

Como referido, o presente processo versa sobre exclusão do Simples Federal,
regulado pela Lei no 9.316, de 1996, em razão de exercício de atividade vedada e pela prática
reiterada de infração à legislação tributária, depósitos bancários não comprovados.

Assim como na peça impugnatória, no Recurso Voluntário o contribuinte não
apresenta justificativa para os depósitos bancários que ensejaram o lançamento do IRPJ, apurado
na modalidade do Lucro Presumido, e dos lançamentos reflexos da CSLL, do PIS e da Cofins.
As razões recursais são genéricas, no sentido de que não concorda com os
elevados valores impetrados, fundados em depósitos bancários decorrente de empréstimos
pessoais concedidos.
Nesse ponto, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, cita-se os
fundamentos da decisão de piso:
Na impugnação que ora se examina a contribuinte não apresentou qualquer documento
que pudesse comprovar a origem de qualquer dos depósitos relacionados e
individualizados nos demonstrativos já referidos no relatório.
Ou seja, após a apresentação da defesa da contribuinte permanece intacta a imputação
de omissão de receita caracterizada pela existência de depósitos bancários de origem
não comprovada.
Portanto, em janeiro de 2002 omitiu receitas no valor de R$ 14.767,85. Em fevereiro de
2002 houve nova omissão no valor de R$ 12.578,13 e assim sucessivamente, conforme
os meses acima referidos, até dezembro de 2004 quando a omissão de receitas apurada
foi de R$ 16.735,20.
[...]
A impugnante ainda argumenta que não houve omissão de receita, que os depósitos
assim considerados teriam origem em empréstimos ou resultado de alienação de bens.
Como já foi referido, apesar dos argumentos da impugnante esta não apresentou
qualquer prova nesse sentido. Por isso não devem prosperar.
Assim, quanto aos valores apurados nos autos de infração tem-se que estão de acordo
com a legislação tributária pertinente. Aliás, fundamentos legais esses indicados nos
respectivos autos de infração. Inclusive com a compensação dos valores que a
contribuinte havia pagado a titulo de SIMPLES.
Observa-se que a empresa foi devidamente intimada para informar o regime pelo qual
pretendia a apuração de seus resultados (fl. 310). Em resposta a contribuinte indicou que
pretendia tributar seus resultados pelo Lucro Presumido caso fosse mantida a exclusão e
os seus efeitos. Conforme consta no "Termo de Constatação Fiscal" (fls. 325), por
preencher os requisitos para apurar os seus resultados pelo Lucro Presumido esse foi o
regime adotado pela fiscalização.
Assim, o imposto de renda foi apurado com base no lucro presumido. Do imposto
apurado, como já referido, foi subtraído o valor já pago no regime do Simples no
mesmo período-base como se vê no Demonstrativo de Rateio do Simples (fls. 316);
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002746/2005-63

"Demonstrativo de Apuração do IRPJ e da CSLL" (fls. 317/319) e Demonstrativo de
Apuração do PIS e da Cofins" (fls. 320/321), parte integrante do auto de infração.
Por fim, quanto ao que a multa de 75% deve ser anulada em razão do princípio da
isonomia, conforme Acórdãos no 102-44.112 e 102-44.115, princípios da Constituição Federal e
nos art. 112 e art. 138 do CTN, não assiste razão ao contribuinte.
Os Acórdãos no 102-44.112 e no 102-44.115 versam sobre multa aplicada pelo
pagamento do tributo a destempo, a partir de imputação linear, em contraposição à imputação
proporcional, ou seja, fato que não ocorreu no lançamento ora discutido. Por sua vez, não há
arguição objetiva sobre qual fato ofenderia a Constituição e os art. 122 e art. 138 tratam de
retroatividade benigna e da espontaneidade, respectivamente, situações distintas dos fatos que
ensejaram a autuação, isto é, depósitos bancários não comprovados (Lei no 9.430, de 1996, art.
42).

Assim, pelas razões expostas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital